Tribunal: TJPA
Processo: 0800950-12.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800950-12.2021.8.14.0054

APELANTE: ESMERALDINA GOMES OLIVEIRA

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. INSTITUIÇÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. VALOR EFETIVAMENTE DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA. DESCONTOS QUE A BENEFICIARAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O Requerido comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura da parte Autora no contrato firmado.
Há, ainda, nos autos, a comprovação de que o valor fora efetivamente disponibilizado na conta pessoal da Autora, o que torna desnecessária qualquer outra produção probatória.

II –
A Autora claramente se beneficiou do empréstimo, que fora comprovadamente disponibilizado em sua conta pessoal.

III - Os referidos descontos diretamente da conta da parte autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800950-12.2021.8.14.0054

APELANTE:
ESMERALDINA GOMES OLIVEIRA

ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO:
BANCO C6 S.A

ADVOGADO:
FELICIANO LYRA MOURA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESMERALDINA GOMES OLIVEIRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de

BANCO C6 S.A
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que foi surpreendida descontos desconhecidos em sua conta, sendo que alega nunca ter contratado tais serviços.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão, alegando que teria sofrido abalo moral em razão dos descontos indevidos na sua conta, merecendo ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800950-12.2021.8.14.0054

APELANTE:
ESMERALDINA GOMES OLIVEIRA

ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO:
BANCO C6 S.A

ADVOGADO:
FELICIANO LYRA MOURA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESMERALDINA GOMES OLIVEIRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de

BANCO C6 S.A
.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que
o Requerido comprovou que a dívida contra o qual a parte se insurge refere-se à pacto firmado que contém a assinatura da parte Autora no contrato.

Há, ainda, nos autos, a comprovação de que o valor fora efetivamente disponibilizado na conta pessoal da Autora.

Ademais, consta ainda o fato de que a Instituição estava municiada de toda a documentação pessoal da Autora, além de que a assinatura constante no contrato visivelmente não difere da assinatura constante nos demais documentos.

Desta forma, os referidos descontos diretamente da conta da parte autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2025